Tribunal: TJSP
Processo: 1502251-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Tarifas de água e esgoto do exercício de 2018 - Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC - Insurgência da Municipalidade - Recurso intempestivo - Intimação pessoal em 06/09/2022 - Interposição do apelo em 06/02/2023, decorridos mais de 30 (trinta) dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Tarifas de água e esgoto do exercício de 2018 - Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC - Insurgência da Municipalidade - Recurso intempestivo - Intimação pessoal em 06/09/2022 - Interposição do apelo em 06/02/2023, decorridos mais de 30 (trinta) dias úteis da intimação - Verificada a intempestividade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento - Recurso não conhecido.